Tribunal: TJMT
Processo: 1021876-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021876-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO DE ALMEIDA MAIA - CPF: 947.901.675-34 (ADVOGADO), SHOPPING BELA VISTA S.A. - CNPJ: 09.389.814/0001-34 (AGRAVANTE), JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP/MT (AGRAVADO), ALEX BARBOSA CALDEIRA - CPF: 120.679.458-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES - CPF: 806.033.945-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ALEX BARBOSA CALDEIRA - CPF: 120.679.458-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021876-16.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SHOPPING BELA VISTA S.A.

AGRAVADO: TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE JUIZADO ESPECIAL – NÃO ACOLHIMENTO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – ART. 988 DO CPC E 1o DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – PRECEDENTES - FEITO EXTINTO - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão monocrática que extinguiu a Reclamação diante do não preenchimento dos requisitos elencados no art. 988 do CPC e na Resolução n. 3/2016 deve ser mantida se não apresentado fato novo que autorize sua alteração.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Agravo Interno de decisão que, ante a ausência de prova da discrepância entre o entendimento da Turma Recursal e a jurisprudência do STJ, sedimentada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos, extinguiu a Reclamação porque utilizada como sucedâneo recursal.

A agravante alega que a decisão proferida no processo n. 1012623-61.2017.8.11.0015 não observou a referendada pelo STJ no Tema 970, “
violando, por consequência, os princípios que inspiram o incidente de resolução de demanda repetitiva, quais sejam: economia processual, previsibilidade, segurança jurídica e isonomia entre os jurisdicionados
”.

Na sequência, depois de discorrer sobre a atuação do magistrado em relação aos princípios acima mencionados, apresentando conceitos de cada um deles, argumenta que preenche os requisitos de admissibilidade da Reclamação Constitucional.

Para tanto, registra que no julgamento do tema 970 (REsp n. 1.635.428), o STJ pacificou a inviabilidade da cumulação da cláusula penal com lucros cessantes nos casos de atraso de obra, e que na Ação n. 1012623-61.2017.8.11.0015, a agravada o condenou à indenização por lucros cessantes, desconsiderando que já havia sido condenado em cláusula penal na Ação anterior (n. 0028031-95.2012.8.05.0001), que trata da mesma situação – descumprimento contratual em virtude do atraso na obra -, e lhe aplicou pena bastante severa.

Ou seja, não poderiam ser deferidos lucros cessantes na lide originária se na anterior já tinha ocorrido a inversão da cláusula penal. Assinala que, desse modo, deve ser aplicada penalidade única, de valor razoável e apenas para ressarcir os prejuízos efetivamente comprovados.

Ressalta que está demonstrada a divergência entre a decisão da agravada e o posicionamento firmado no STJ, “
não havendo, pois se falar em sucedâneo recursal e, ainda, que a violação à Tema 970 do STJ não tenha sido apreciada na ação originária, não se pode afastar a possibilidade de correção via Reclamação Constitucional
”.

Pede a reforma da monocrática para o devido prosseguimento da Reclamação, com a apreciação do efeito suspensivo, e o seu mérito (Id 70854498).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021876-16.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SHOPPING BELA VISTA S.A.

AGRAVADO: TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O art. 1o da Resolução STJ/GP n. 3, de 7-4-2016, que inclusive foi transcrito na decisão recorrida, estabelece o seguinte:

"Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a
dirimir divergência entre acórdão prolatado por
Turma Recursal Estadual

e do Distrito Federal e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
"

(sem destaques no original).

Neste caso, a Ação originária foi julgada parcialmente procedente e o agravante condenado a pagar R$37.480,00, devidamente corrigidos pelo INPC a partir do inadimplemento (30-01-2018) e com juros legais de 1% ao mês a contar da citação.

Com o trânsito em julgado, sobreveio o Cumprimento da sentença, em que o agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade sob a arguição de nulidade da citação porque a Carta teria sido recebida por terceiro desconhecido.

A Exceção foi julgada improcedente e o ora agravante ingressou com Recurso Inominado,
não conhecido pela Turma Recursal
por ausência de previsão legal. Confira-se a ementa:

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO UNINIMADO AVIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais”.

Como visto, além de não conhecido o Recurso, a matéria submetida à análise não tem nenhuma correlação com a suscitada na Reclamação. Aliás, nem mesmo foi exposta à apreciação do Juizado, pois a Ação tramitou à revelia do agravante.

Desse modo, é flagrante a utilização da Reclamação como sucedâneo recursal, como consignado na monocrática, da qual se extrai este trecho:

“Logo, tanto o art. 988 do CPC como a Res. n. 3/2016 do STJ são claros quanto ao cabimento de Reclamação apenas e tão somente nas hipóteses ali descritas, quais sejam, quando a decisão proferida pela Turma Recursal divergir de jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia e em Súmulas editadas pela respectiva Corte Superior, e, ainda, para garantir a observância de Súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade.

No caso concreto, conforme constou do relatório, a decisão atacada nesta Reclamação foi proferida pelo Juizado Especial de Sinop/MT e em cumprimento de sentença.

Não bastasse isso, o reclamante foi revel na Ação originária de Indenização por Perdas e Danos. Ao ser citada de respectivo cumprimento, opôs Exceção de Pré-Executividade arguindo nulidade de citação no feito principal, a qual foi rejeitada ante a comprovação pela parte autora (o ora interessado) da sua regularidade. Dessa decisão interpôs Recurso Inominado, não conhecido pela Turma Recursal, de modo que esta última não enfrentou nenhuma matéria de mérito da lide, tampouco a questão relacionada ao TEMA 970.

Esta Seção de Direito Privado tem reiteradamente decidido que deve ser extinta por falta de pressuposto processual a Reclamação que não apresentar as condições autorizadoras trazidas nos dispositivos legais acima mencionados.

Nesta lide não há comprovação da discrepância entre a conclusão da Turma Recursal e a jurisprudência do STJ, sedimentada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos, requisito próprio de admissibilidade da Reclamação Constitucional, consoante inciso IV do art. 988 do CPC, até porque não incursionou na matéria de fundo relacionada ao inadimplemento contratual.

Não é demais ressaltar que a decisão impugnada nesta Reclamação foi proferida pelo Juizado Especial e em cumprimento de sentença.

Como instrumento de impugnação excepcional, as hipóteses de cabimento da Reclamação são taxativas e devem ser analisadas em consonância com a nova metodologia instituída pelo CPC/2015, de valorização do Direito Jurisprudencial.

Ausentes as exigências ali expostas, fica impedido o uso desta via, por não se tratar de sucedâneo recursal, flagrante na hipótese diante da ausência de impugnação da sentença mediante o Recurso próprio.

A propósito, julgado do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL - RECLAMAÇÃO - UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - PLEITO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL - INDEFERIMENTO - ART. 34, XVIII, DO RISTJ" (Reclamação n. 34.538-MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, decisão monocrática de 12-9-2017).

Desse modo, ante o não cumprimento dos pressupostos autorizadores estabelecidos no artigo 988 do CPC, julgo extinto o feito”.

Assim, é infundado o argumento do agravante, que, ademais, não
trouxe nenhum fato novo que autorize modificar a decisão monocrática.

Posto isso, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021